Tribunal: TJSP
Processo: 1031249-09.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL contra r. sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a restituição em dobro de valores e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.045,00 por danos morais. RECURSO DA RÉ. Insurgência contra a restituição em dobro e alegação de não cabimento de indenização por danos morais, sobretudo em valor desproporcional. Não acolhimento. Falta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL contra r. sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a restituição em dobro de valores e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.045,00 por danos morais. RECURSO DA RÉ. Insurgência contra a restituição em dobro e alegação de não cabimento de indenização por danos morais, sobretudo em valor desproporcional. Não acolhimento. Falta de comprovação de engano justificável a afastar a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC. Configuração de dano moral in re ipsa. Valor apropriado e proporcional à má conduta da ré, em consonância com os precedentes deste E. TJSP. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. Pretensão de majoração valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Não acolhimento. Valor que atende às funções reparatória e repreensiva da indenização, além de considerar as circunstâncias do caso concreto. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS majorados para 12% do valor da condenação, haja vista o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031249-09.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL (CENTRAPE), é apelada/apelante ANA MARIA DE SOUZA
BRASILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento aos recursos. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, REZENDE
SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37469
Apelação Cível no 1031249-09.2019.8.26.0576
Apelante/apelada: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil
Apelada/apelante: Ana Maria de Souza Brasilio
Juiz: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Vara de origem: 1a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
APELAÇÃO CÍVEL contra r. sentença que julgou procedente
a ação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a
restituição em dobro de valores e condenando a ré ao
pagamento de R$ 10.045,00 por danos morais. RECURSO DA
RÉ. Insurgência contra a restituição em dobro e alegação de
não cabimento de indenização por danos morais, sobretudo em
valor desproporcional. Não acolhimento. Falta de comprovação
de engano justificável a afastar a restituição em dobro prevista
no art. 42 do CDC. Configuração de dano moral in re ipsa.
Valor apropriado e proporcional à má conduta da ré, em
consonância com os precedentes deste E. TJSP. RECURSO
ADESIVO DA AUTORA. Pretensão de majoração valor
arbitrado a título de indenização por danos morais. Não
acolhimento. Valor que atende às funções reparatória e
repreensiva da indenização, além de considerar as circunstâncias do caso concreto. RECURSOS
DESPROVIDOS. HONORÁRIOS majorados para 12% do
valor da condenação, haja vista o disposto no art. 85, §11, do
CPC.
Cuidam-se de recursos de apelação contra a r.
sentença de fls. 127/128 que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a
ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício
previdenciário percebido pela autora, bem como à indenização por danos
morais no valor de R$ 10.045,00. O r. decisum também condenou a ré a arcar
com os ônus sucumbenciais e honorários no valor de 10% da condenação.
Apela a ré apontado a inexistência de comprovação
dos danos morais sofridos pela autora com os descontos de “valores ínfimos”
efetuados em seu benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que, de acordo com o entendimento exarado
na súmula 230 do E. TJRJ, não caberia condenação por danos morais nos
casos em que as cobranças indevidas não ensejam a negativação do nome do
devedor.
Pontua que, caso seja mantida a condenação pelos
danos morais, seu valor deve ser reduzido, em obediência aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, acrescentando que a jurisprudência
pátria é unânime em coibir indenizações de valores vultosos.
Afirma que a filiação da recorrida foi devidamente
firmada dentro da legalidade e boa-fé, tendo efetuado desligamento da autora
assim que pleiteado, não havendo falar em indenização por dano moral, sob
pena de enriquecimento ilícito/sem causa e fomento da “indústria do dano
moral”, asseverando que o instituto tem função reparadora e não
sancionatória.
Pugna
pelo
reconhecimento
da
licitude
das
cobranças efetuadas, pois não teria sido comprovada a ocorrência de ato ilícito
na forma dos artigos 186 e 187 do Código Civil
Requer que a obrigação de restituir seja imposta de
forma simples e não em dobro, apontando que a ocorrência de equívoco em
sua atividade, por si só, não pode levar à presunção de ação por má-fé, que
sempre deve ser comprovada.
Pleiteia, pois, a reforma do julgado, para que a
demanda seja julgada totalmente improcedente a demanda ou,
alternativamente, seja reduzida o valor de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, por sua, vez, se insurge contra o valor
fixado a título de indenização por danos morais, afirmando que a quantia é
insuficiente para reparação dos prejuízos causados pela conduta da ré.
Entende que a conduta corriqueira e reiterada de
efetuar descontos indevidos em verba de natureza alimentar merece mais dura
reprimenda, considerando-se, sobretudo o caráter pedagógico que a
indenização deve ter.
Requer a majoração da indenização para R$
15.000,00 e, subsidiariamente, caso se entenda cabível, que a sentença
seja anulada e realizada a prova pericial para dirimir a dúvida acerca da
autenticidade dos contratos juntados pela ré.
Recursos tempestivos, respondidos e preparados.
É o relatório.
Em que pesem às razões recursais, o caso é de
não provimento das apelações.
-DO RECURSO DA RÉ
Observa-se, de início, que a apelante insiste em
afirmar a validade do negócio jurídico supostamente entabulado. Contudo, sua
conduta de não fornecimento do contrato original (fls. 121) implicou na
impossibilidade de realização de perícia grafotécnica, de modo que a ré não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
Assim, não havendo prova válida da suposta
associação da parte autora, os descontos se revelam, de fato, indevidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícitos, figurando-se correta a determinação de devolução dos valores em
dobro pela ré.
Conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC,
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
Ainda, consoante o referido dispositivo, o dever de
pagamento em dobro só é afastado em caso de engano justificável. Neste
ponto, não se ignora a construção jurisprudencial de que seria necessária a
comprovação da má-fé da fornecedora para incidência do instituto, assim como
a divergência em torno do assunto, uma vez que, por outro lado, a exigência
de “comprovação de má-fé” não só configuraria em uma intepretação
limitadora dos direitos do consumidor, entrando em contradição com a
finalidade teleológica do diploma consumerista, como também imporia a
produção de “prova diabólica”.
Porém, a par de tal dissídio jurisprudencial, ainda
que se considere necessária a prova da má-fé da fornecedora, não há dúvidas
de que esta se resta configurada.
Ora, em sua peça de defesa, a apelada junta um
contrato supostamente firmado pelo autor e, na fase de produção de provas,
após ser intimada a fornecer o referido contrato à perita grafotécnica mantem-
se inerte, declarando haver perdido o documento. Assim, a ré incorreu em
conduta duvidosa e deixou de demonstrar qualquer erro justificável que
pudesse levá-la a efetuar tais descontos.
Ainda, acerca do cabimento da restituição em dobro,
tem entendido esta Câmara:
“Apelação Cível
Indenização
Descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizados em valor de benefício de aposentado
Possibilidade de
responsabilização
da associação ré
a
restituir
valores
indevidamente
descontados
Descontos que foram realizados pela ré
Aplicabilidade da
Teoria da Aparência
Adesão do autor à associação ré que restou
controvertida
Alegação de falsidade da assinatura do autor constante de
ficha de inscrição e termo de autorização de desconto apresentados pela ré
Perícia grafotécnica não realizada Ausência de alegação de cerceamento de
defesa Validade do vínculo não comprovada Ônus que incumbia à ré
Desconto mensal indevido Devolução de valores corretamente determinada
pela sentença. Dano moral
Danos que se apresentam "in re ipsa"

Existência de falha na prestação de serviço pela ré Suficiência da prova dos
prejuízos causados ao autor em decorrência da má prestação do serviço para
que seja reconhecida a responsabilidade da apelante de indenizar. Devolução
de valores em dobro Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC
Consumidor cobrado em quantia indevida
Pagamento em excesso
efetuado Ausência de engano justificável Sentença mantida Recurso
improvido. Sucumbência recursal
Majoração do percentual arbitrado em
desfavor da ré
Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC (TJSP;
Apelação n. 1004149-24.2018.8.26.0541; Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS; 2a Câmara de Direito Privado; j. em 16/10/2019).
No tocante à condenação por danos morais,
restou-se igualmente demonstrado que a apelada faz jus a tal
indenização.
Isso porque no direito pátrio, diante do maior grau
de dificuldade de provar o dano moral, em detrimento do dano material, temos
a figura do dano moral in re ipsa ou presumido, sendo que em tais situações
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam (...)” (REsp 86.271/SP,
Rel. Min. Carlos Menezes Direito, DJU, j, em 09/12/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, diante da prova dos descontos
mensais não autorizados e de contrato ilegítimo, configurado está o ilícito
praticado pela ré, causador do dano moral indenizável.
Com efeito, tem entendido esta Corte que, em casos
como tais, sobretudo envolvendo comportamento fraudulento, o dano moral é
presumido. Neste sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais e
morais
Desconto indevido
de
contribuição
sindical
no
benefício
previdenciário da autora
Prova pericial que atestou a falsidade das
assinaturas apostas na ficha de inscrição - Responsabilidade objetiva da
Central sindical pelos danos sofridos - Restituição de forma simples dos
valores indevidamente descontados
Dano moral in re ipsa
Quantum
indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar
enriquecimento
ilícito

Recurso
desprovido”
(Apelação
n.
1010484-78.2018.8.26.0664, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MOREIRA VIEGAS, j. em 04/12/19).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Indenização. Descontos realizados em valor do benefício da autora. Adesão da
autora à associação ré que restou afastada. Realização de perícia grafotécnica
nos autos. Falsidade da assinatura da autora constante de ficha de inscrição e
termo de autorização de desconto apresentados pela ré. Desconto mensal
indevido. Devolução de valores corretamente determinada na origem.
Danos morais. Danos que se apresentam in re ipsa. Existência de falha na
prestação de serviço pela ré. Suficiência das provas dos prejuízos causados à
autora em decorrência da má prestação dos serviços para que seja
reconhecida a responsabilidade da apelante. Quantum indenizatório fixado
pela origem que se mostra adequado à realidade destes autos. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (Apelação n. 1003113-97.2018.8.26.0297, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, j. em
28/11/19).
Por fim, no que tange ao valor da indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra-se razoável a sua quantificação em R$ 10.045,00, diante da reprovável
conduta de efetuar descontos sem autorização em verbas alimentares de
benefício previdenciário, por longos dois anos, comprometendo o próprio
sustento da autora.
Como se sabe, a doutrina pátria atribui ao instituto
do dano moral dupla finalidade, quais sejam a punição do ofensor,
repreendendo e coibindo sua reincidência em práticas dessa natureza, bem
como a compensação da vítima pelo sofrimento suportado. Nesse sentido:
“A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso (REsp n.
205.268/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. em
8-6-1999).”
Ademais,
este
E.
Tribunal
vem
proferindo
condenações em quantias monetárias similares, não havendo falar em
desproporcionalidade do valor em questão:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização

Danos morais
Ajuizamento de ação por descontos não autorizados na
aposentadoria do autor Clara ocorrência de descontos indevidos Culpa
Caracterização Dever de indenizar que não pode ser afastado Conduta
que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária "Quantum"
indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou
seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar
enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhantes Fixação em R$ 10.000,00 Recurso provido. (Apelação Cível
1000211-50.2020.8.26.0638; Rel. Des. ALVARO PASSOS; 2a Câmara de
Direito Privado; j. em 03/09/2020 grifo nosso).
“APELAÇÃO.
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Descontos
efetuados no benefício previdenciário do autor indevidamente. Devolução em
dobro. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Indenização por
danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Manutenção.
Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o
caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Precedentes deste Tribunal de
Justiça.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1004401-61.2019.8.26.0001; Rel. Des. HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; 2a
Câmara de Direito Privado; j. em 09/09/2020 grifo nosso).
“Apelação Indenização por dano material e moral
Desconto não autorizado em benefício previdenciário Contrato inexistente
Conduta ilícita com evidente má-fé Restituição em dobro Adequação
Dano moral Reconhecimento Arbitramento em R$ 10.000,00 Ré que
não faz jus à gratuidade de justiça
Juros a contar do evento danoso

Recurso da ré não provido, provido o do autor.
(Apelação Cível 1044805-78.2019.8.26.0576; Rel. Des. LUIS MARIO
GALBETTI; 7a Câmara de Direito Privado; j. em 03/08/2020 grifos nosso)
“Apelação cível. Ação indenizatória por danos
morais e materiais. Alegação de descontos indevidos em benefício
previdenciário do autor. Perícia grafotécnica apontando pela fraude.
Sentença procedência. Prejuízos evidenciados. Dano moral fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais) com determinação de restituição dos valores
descontados indevidamente (na forma dobrada). Irresignação de ambos.
Competência recursal. CENTRAPE (Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil). Competência da Primeira Subseção de Direito Privado.
Competência para julgar "ações relativas a fundações de Direito Privado,
sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades civis,
comerciais e religiosas". Conflito positivo de competência recursal no
0018939.67.2019.8.26.000, j. 3.6.2019, Relator J. B. Franco de Godói. Grupo
Especial da Seção do Direito Privado. Mérito. Prova pericial apontando falta de
higidez de documento associativo. Ausência de contratação válida. Fraude
evidenciada. Aplicação do instituto da responsabilidade objetiva do prestador
de serviços (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor), arcando o réu com
os riscos da atividade. Manutenção da sentença de procedência, exceto no
tocante a quantificação em danos morais. Quantificação. Dano moral fixado
em R$10.000,00 (dez mil reais). Valor que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e às circunstâncias específicas do
caso, notadamente falsificação de assinatura do autor. Devolução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dobro. Recurso específico para improcedência da condenação em danos
morais. Juros. Incidência a partir da citação para danos materiais e a partir do
arbitramento, para danos morais. Má fé evidenciada. Caracterização intuito de
alterar verdade dos fatos. Aplicação da regra do art. 81, CPC. Fixação de
multa de 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa.
Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, para as
providências cabíveis ao caso. Resultado. Recurso do autor parcialmente
provido e recurso da ré desprovido. (Apelação Cível
1004280-52.2018.8.26.0297; Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ; 9a
Câmara de Direito Privado; j. em 06/02/2020 grifo nosso).
- DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Conforme asseverado no tópico anterior, o valor
fixado pelo juízo “a quo” mostra-se, deveras, adequado.
Todos os fatores apontados pela autora em sua
peça recursal foram devidamente considerados na apuração do quantum
indenizatório. Deve-se destacar, ademais, que a própria apelante colaciona
julgados que fazem referência ao valor da condenação já arbitrado e não ao
que pretende chegar com o recurso.
Ademais, não é o caso de atendimento do pedido
subsidiário de anulação da sentença, pois a prova pericial já se restou
prejudicada pela falta do material periciando, tendo tal fato já sido considerado
em favor da autora, não havendo falar em prejuízo.
Deste modo, não merece qualquer dissentimento
a r. sentença ora atacada, razão pela qual NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS, majorando-se a condenação da ré em honorários de 12% do
valor da condenação, haja vista o disposto no art. 85, §11, do CPC.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30885/2020
Apelação Cível no 1031249-09.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil (centrape)
Apelado/Apelante: Ana Maria de Souza Brasilio
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30885
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual, que não atingiu o complexo
valorativo da pessoa humana descontos ínfimos, R$-19,08 e deferimento de elevado
valor a título dos tais danos morais além do que já saiu a parte beneficiada com a
dobra da devolução.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, QUASE ONZE MIL REAIS reais é valor excessivo e ainda
mais com os juros, e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso,
cancelado o dano moral, inda que parcial, dividida a sucumbência, setecentos reais de
honorários para cada qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama
por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
1391AD30
11
12
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1398C819
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031249-09.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.